Tribunal: STF
Processo: Rcl 93062
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Unimed de São Carlos – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP no Processo 4003210- 34.2026.8.26.0566, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.265/DF.
 
A reclamante narra que: 
 
Na demanda originária, os Reclamados alegam serem beneficiários de planos de saúde da Reclamante e, em razão do diagnóstico de assimetria craniana grave (plagiocefalia), postulou a condenação desta Reclamante à cobertura/custeio do tratamento com uso de órteses cranianas, não previsto pelo Rol de Procedimentos e eventos da ANS, obtendo Decisão que concedeu a tutela de urgência sem observância da tese vinculante da ADI 7.265/STF (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que:

[a] r. Decisão concessiva da tutela de urgência deixou de averiguar a prévia necessidade de produção de prova técnica para aferição dos requisitos cumulativos do item 2 da tese (prescrição médica, ausência de negativa da ANS, inexistência de alternativa no rol, comprovação de eficácia com evidências de alto grau e registro na Anvisa) o que enseja a sua nulidade (art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, CPC) na forma preconizada pelo suscitado precedente (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).

Argumenta que:

Sucede que, infelizmente, sob a égide de fundamentos absolutamente pragmáticos e em manifesto desrespeito ao caráter vinculante do julgado oriundo da ADI 7265, na forma preconizada pelo §2º do artigo 102 a Constituição Federal e artigo 927, I do Código de Processo Civil, o r. Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de São Carlos deixou de observar a necessidade de prévia produção de prova técnica para averiguar o atendimento dos critérios fixados por esta Suprema Corte para a concessão de tutela de urgência consistente do dever de cobertura do mencionado tratamento, que não consta do Rol de Procedimentos e Eventos editado pela ANS. 
A r. Decisão, de forma lamentável e em manifesto desprestígio à hierarquia constitucional vigente no Poder Judiciário, deixou de avaliar a aplicabilidade à espécie do quanto decidido por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265, em que definida a seguinte tese de ordem vinculante em torno da inconstitucionalidade parcial da Lei 14.454/22:	[...]
[...]
Trata-se de precedente VINCULANTE e que, portanto, deveria ter sido observado por parte do r. Juízo singular para o julgamento do feito, conforme preconizam os artigos 927, I do Código de Processo Civil e 102 §2º da Constituição Federal, o que, como já apontado anteriormente, justifica a propositura, conhecimento e procedência da presente Reclamação.
Contudo,  despeito da mencionada tese vinculante, fundamentou o r. Juízo na Decisão, sem a realização de nenhuma das diligências determinadas por esta corte, que “No caso, a probabilidade do direito encontra respaldo na documentação juntada, notadamente no relatório médico que indica, de forma fundamentada, a necessidade do uso de órtese craniana como parte do tratamento da plagiocefalia severa, após insucesso das medidas conservadoras anteriormente adotadas (evento 1, DOC4).”, o que caracteriza manifesto descumprimento da referida tese posta no precedente mencionado (doc. 1, pp. 5-7 – sem os grifos do original).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] seja a presente Reclamação Constitucional admitida, processada e julgada PROCEDENTE para que seja cassada a r. Decisão concessiva da tutela de urgência prolatada nos autos da demanda 4003210-34.2026.8.26.0566/SP, dada a ausência de apreciação e claro desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADI 7265, reconhecendo a nulidade da Decisão em razão da ausência de adoção das medidas determinadas por esta Corte no mencionado precedente para avaliação do preenchimento dos requisitos necessários à imposição do dever de cobertura postulado, com a determinação de novo julgamento em estrita observância das medidas determinadas por esta Corte. 
Em caráter sucessivo e sem prejuízo da anulação da Decisão, considerando que a tese vinculante sedimentada por esta Corte consigna que “Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte”, com a finalidade de avaliar (i) a existência de indicação clínica para a realização do tratamento postulado e (ii) de alternativas terapêuticas outras para a realização do tratamento, (iii) a existência de situação de urgência/emergência e (iv) o caráter experimental deste, a Reclamante requer seja determinada ao r. Juízo de 1ª instância que adote as providências necessárias à solicitação de expedição de Nota Técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) visando a análise do quadro clínico dos Autores, bem como a existência de alternativas passíveis de administração para amparo do seu quadro clínico e a existência de comprovação científica da eficácia do tratamento postulado, além da expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para que se manifeste sobre a prévia análise da possibilidade de inclusão do tratamento postulado no rol de procedimentos e eventos da ANS e se há dever/obrigatoriedade de cobertura deste por parte desta Operadora (doc. 1, pp. 8-9 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria- Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Conforme relatado,  a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265/DF, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13º do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, incluído pela Lei n. 14.454/2022, nos termos da seguinte tese:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. 
 
No caso, a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a reclamante autorize e custeie o tratamento dos beneficiários tem o seguinte teor, no que interessa: 

No caso, a probabilidade do direito encontra respaldo na documentação juntada, notadamente no relatório médico que indica, de forma fundamentada, a necessidade do uso de órtese craniana como parte do tratamento da plagiocefalia severa, após insucesso das medidas conservadoras anteriormente adotadas (evento 1, DOC4). 
Destaca-se, ainda, a expressa recomendação de início imediato do tratamento, tendo em vista a dependência de crescimento craniano ativo para obtenção de melhores resultados terapêuticos, o que evidencia a limitação temporal da intervenção.	
A negativa de cobertura pela operadora, por sua vez, mostra-se, em análise preliminar, potencialmente abusiva, considerando-se que o tratamento foi indicado por profissional habilitado e visa evitar agravamento do quadro e eventual necessidade de procedimento mais invasivo. 
O perigo de dano também se encontra caracterizado, diante da chamada ‘janela de oportunidade’ para tratamento da condição, sendo certo que o retardamento pode comprometer de forma significativa a eficácia da terapêutica e o desenvolvimento dos autores. 
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a requerida UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO autorize e custeie o tratamento dos autores com uso de órteses cranianas, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (doc. 4, pp. 24-25 – sem os grifos do original).

Como se vê, a autoridade reclamada deixou de observar se, no caso apresentado, foram preenchidos os requisitos previstos nos itens 2 e 3 da tese de julgamento fixada na ADI  7.265/DF.

Conforme a referida tese, a ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, quais sejam:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 

Ademais, está expresso na tese que, sob pena de nulidade da decisão judicial, [...], o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória (grifei).

No caso, cumpre observar que a decisão reclamada sequer menciona o precedente vinculante aplicável ao caso. 

Ademais, do exame dos fundamentos invocados no ato impugnado, verifica-se que o deferimento da tutela requerida amparou-se exclusivamente na prescrição médica apresentada, desacompanhada da observância dos parâmetros fixados por esta Suprema Corte.

Assim, entendo que o ato impugnado violou o entendimento firmado no julgamento da ADI 7.265/DF.

No mesmo sentido, menciono trecho da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça na Rcl 92.122/AL, DJe 24/3/2026: 

14. No que tange à obrigação de ‘custear integralmente as terapias prescritas pelo médico assistente, incluindo métodos e técnicas específicas, independentemente de constarem no rol da ANS e sem qualquer limitação no número de sessões’ observo não constar do comando decisório - tampouco da sua fundamentação - menção à necessária observância dos requisitos estabelecidos na tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265/DF para o excepcional custeio de tratamento fora do rol do ANS, quais sejam: [...]
15. Ressalte-se que não se põe em dúvida a relevância da ação de tutela coletiva levada a juízo, tampouco se está a decidir o caso concreto. A estreita via da reclamação se dedica, apenas, a verificação de eventual ofensa da solução conferida pelo juízo de origem à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em paradigma de alcance geral. 
16. No caso concreto, considero que a determinação genérica para custeio integral de tratamento ‘independentemente de constarem no rol da ANS’ desconsiderou o quanto decidido na ADI nº 7.265/DF, deixando de condicionar o deferimento de tratamento fora da lista da ANS ao preenchimento de requisitos de observância obrigatória, incorrendo na ‘pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC’, conforme preconizado no caput do item 3 da tese paradigma.

Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 90.472/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2026; Rcl 88.930/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/12/2025; Rcl 89.996/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/2/2026; e Rcls 90.697/SP e 91.363/PR, ambas da minha relatoria, DJes 24/2/2026 e 9/3/2026, respectivamente.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão com  observância das diretrizes fixadas na ADI 7.265/DF.

Comunique-se ao juízo reclamado, com urgência.

Atribuo força de ofício a esta decisão.

Intime-se.

Publique-se.
 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator